Tribunal: TJMT
Processo: 1029449-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029449-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO RAPHAEL PLESE DE OLIVEIRA NEVES - CPF: 358.533.148-31 (ADVOGADO), RODRIGO AMARAL CARVALHO - CPF: 042.141.311-50 (AGRAVANTE), HUDSON DOS ANJOS SILVA - CPF: 900.150.451-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de imissão na posse. Arrematação em leilão extrajudicial. Indeferimento de tutela de urgência. Consolidação da propriedade. Registro da escritura. Ausência de titularidade registral em nome do requerente. Manutenção da decisão. Recurso
NÃO PROVIDO
.

I.CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de imissão na posse fundada em arrematação extrajudicial de imóvel, por ausência de registro do título de propriedade em nome do autor.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Exam
ina-se a
possibilidade de concessão da imissão liminar na posse quando o registro da escritura pública de compra e venda ainda não foi realizado em nome do requerente, embora conste a averbação da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário.

III. Razões de decidir

3.
Nos termos do art. 1.245 do CC/2002, a aquisição da propriedade de bem imóvel somente se aperfeiçoa com o registro do título no Cartório de Registro de Imóveis, sendo insuficiente a lavratura da escritura pública.

4.
O art. 30 da L. 9.514/1997 exige expressamente a comprovação da consolidação da propriedade em nome do requerente como condição para a concessão da imissão liminar, o que pressupõe o registro formal do título aquisitivo.

5.
A inexistência de registro da escritura pública impede o reconhecimento da titularidade dominial apta a justificar o deferimento da posse por via antecipada.

6.
A literalidade do art. 30 da L. 9.514/1997 não comporta interpretação extensiva, sob pena de afronta ao princípio da continuidade registral e à segurança jurídica nas transmissões imobiliárias.

7.
A decisão agravada não obsta eventual deferimento futuro da posse, mas o condiciona à prévia regularização registral do título, nos moldes exigidos pela legislação.

8.A
usente comprovação do requisito da probabilidade do direito, inviabiliza-se o deferimento da tutela provisória.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão da imissão liminar na posse de imóvel arrematado em leilão extrajudicial exige o prévio registro da escritura pública de compra e venda em nome do requerente, nos termos do art. 30 da L. 9.514/1997."

"2. A ausência de titularidade registral impede o reconhecimento da probabilidade do direito e inviabiliza o deferimento da tutela provisória."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 1.245; L. 9.514/1997, art. 30.

Jurisprudência relevante citada:
não há.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de
agravo de instrumento interposto por
Rodrigo Amaral Carvalho
contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de imissão na posse com pedido liminar (processo n.o 1018487-38.2025.8.11.0003), ajuizada em face de
Hudson dos Anjos Silva
, que indeferiu o pedido liminar de imissão na posse do imóvel situado na Rua Dirce Silveira, no 482, Lote 22, Quadra 06, no bairro Jardim Residencial
Sunflower
, registrado sob a matrícula no 85.066 do Cartório de Registro de Imóveis local.

O agravante alega ter arrematado o referido bem em leilão público extrajudicial, realizado em 10
/01/2025
, nos termos da Lei no 9.514/1997, com pagamento integral do preço e posterior lavratura de escritura pública de compra e venda, documentos estes acostados aos autos.

A decisão agravada fundamentou-se na ausência de averbação da consolidação da propriedade em nome do agravante na matrícula do imóvel, exigência considerada imprescindível para o deferimento da medida liminar de imissão na posse com base no art. 30 da Lei no 9.514/1997.

Nas razões recursais, sustenta o agravante que a consolidação da propriedade ocorreu em nome do credor fiduciário (
Banco Bradesco S/A
), conforme a averbação existente na matrícula do imóvel (AV.9/85.066), e que, por isso, não se exige novo registro da escritura de arrematação em nome do adquirente para fins de imissão liminar, especialmente quando já demonstrada a aquisição regular da propriedade mediante hasta pública.

Defende, ainda, a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável, uma vez que, impedido de exercer a posse, permanece sem fruição do bem arrematado e com seu direito de propriedade tolhido. Pugna, assim, pela concessão do efeito ativo ao agravo e, ao final, pela reforma da decisão agravada, com deferimento da medida liminar de imissão na posse.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido
pela decisão encartada no id. 310908537.

Certificou-se que o agravado não foi localizado para intimação, restando frustradas as tentativas via AR, e que, intimado para
indicar novo endereço, o agravante quedou-se inerte, não se completando, assim, a
angularização
da relação processual até o momento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O presente agravo
objetiva a reforma da decisão que indeferiu o pedido liminar de imissão na posse formulado na ação de origem, sob o fundamento de ausência de comprovação da consolidação da propriedade em nome do autor, mediante registro na matrícula do imóvel
.

O agravante sustenta ter adquirido o bem em leilão extrajudicial realizado em 10
/01/2025
, com base na Lei n.o 9.514/1997, apresentando, para tanto, o auto de arrematação (Id. 310560398)
,
a escritura pública de compra e venda lavrada em seu favor (Id. 310560399)

e a matrícula n.o 85.066 do Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT (Id. 310563853)

Entretanto, ao examinar os autos, verifica-se que a matrícula permanece em nome do
Banco Bradesco
, constando apenas a averbação da consolidação da propriedade em favor da instituição financeira (AV.9/85.066), sem o registro da escritura pública de compra e venda lavrada em nome do agravante.

Nos termos do art. 1.245 do Código Civil, a transferência da propriedade imobiliária se aperfeiçoa exclusivamente com o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, não bastando a simples lavratura de escritura pública.

Com efeito, o art. 30 da Lei n.o 9.514/1997 condiciona a concessão da imissão liminar na posse à comprovação da consolidação da
propriedade “
em nome do requerente
”, o que pressupõe o registro formal do título aquisitivo, requisito que não se encontra atendido no caso concreto.

A literalidade do dispositivo não comporta interpretação extensiva para abranger hipóteses em que o registro ainda não foi efetivado, sob pena de se vulnerar o princípio da continuidade registral e a segurança jurídica inerente às transmissões imobiliárias.

Cumpre destacar que a decisão agravada não inviabilizou a futura imissão na posse, apenas condicionou a medida à regularização registral do título, facultando ao autor a renovação do pedido após o cumprimento do requisito legal.

Além disso, observa-se que o réu sequer foi citado (Id. 321786398), o que reforça a prudência do juízo de primeiro grau ao não autorizar, de forma prematura, medida de caráter irreversível sem a devida
angularização
processual.

Portanto, à míngua de comprovação da propriedade registrada em nome do agravante, não se evidencia a probabilidade do direito, requisito indispensável à concessão da tutela antecipada na via originária, devendo ser mantida a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
Nego
provimento
ao agravo de instrumento, mantendo
incólume
a decisão que indeferiu o pedido de imissão liminar na posse formulado na ação originária, sem prejuízo de nova apreciação caso sobrevenha o registro do título aquisitivo na matrícula n.o 85.066 do Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025